Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720148-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTANA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS LISBOA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elias Santana Leitão pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao tratamento médico na modalidade home care, conforme prescrito por seu médico. Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que não há possibilidade de exclusão do direito de tratamento domiciliar quando este se dá como substituição da internação hospitalar. Argumenta que, havendo cobertura de internação hospitalar, como no presente caso, o tratamento de home care serve tão somente como continuidade ou substituição daquela. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende a existência do periculum in mora em razão de sua exposição a infecções hospitalares, uma vez que está na UTI desde 12/02/21. Expõe que após ter sido transferido para outro hospital, apresentou piora no quadro de infecção, razão pela qual ainda se encontra acometido de escaras e com receio de piorar seu quadro de saúde enquanto estiver no ambiente hospitalar. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação recursal, a fim de que se determine ao agravado o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de forma contínua, com todo o suporte material e profissional necessários, incluindo acompanhamento de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia diários, bem como avaliação médica regular e demais cuidados, conforme relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da exposição do agravante a riscos de infecção hospitalar em decorrência do longo período de internação. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “ELIAS SANTANA LEITÃO propôs a presente ação em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que necessita de tratamento médico na modalidade home care com todo o suporte necessário para o restabelecimento da saúde, conforme prescrito por seu médico. Para fundamentar o seu pedido alega o autor que é beneficiário do plano de saúde prestado pelo réu e foi internado em 12/02/2021 em UTI de hospital particular para tratamento devido a covid-19 e suas complicações. Afirma que mesmo após ter sido transferido para outro nosocômio, apresentou piora no quadro de infecção, razão pela qual ainda se encontra internado, acometido de escaras e com receio de piorar seu quadro de saúde enquanto estiver no ambiente hospitalar. Assevera que foi prescrito o tratamento home care com todo o suporte necessário, conforme prescrição médica, mas a solicitação foi negada pelo plano de saúde sob a justificativa de não possuir cobertura ou previsão no regulamento. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que neste caso não estão presentes. Vejamos. O documento de ID 95350503 demonstra a negativa de fornecimento do tratamento home care em razão da ausência de cobertura desse serviço no regulamento. Em análise dos autos, verifica-se que não há elementos que evidenciem a existência de cobertura contratual para o tratamento domiciliar prescrito, logo, o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer tratamento quando destituído de obrigação contratual para tanto, portanto, não houve nenhuma irregularidade na negativa do serviço pelo réu”. Com efeito, embora não haja cobertura pelo plano de saúde, o relatório médico de ID no 95350505, dos autos de origem, indica o tratamento postulado como substituto da internação hospitalar. Assim, em se tratando de mera continuação de internação hospitalar, afigura-se, ao menos em sede de cognição sumária, indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care), notadamente quando prescrito pelo médico assistente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento (Precedentes STJ). 2. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual. 3. A indevida recusa de custeio do tratamento domiciliar, deixando desassistido o usuário do plano de saúde, é circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia, aflição e a constante preocupação com a recuperação de sua saúde. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré” (Acórdão 1340768, 07179536320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro a tutela antecipada postulada, para determinar que a agravada autorize o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de forma contínua e em observância a todos os termos solicitados no relatório médico de ID no 95350505, dos autos de origem, com a cobertura de avaliação médica regular, acompanhamento de técnico de enfermagem e nutricionista regular, além de acompanhamento fonoaudiológico e fisioterápico diário, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de julho de 2021 14:42:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator